Tribunal: STF
Processo: ARE 1283988
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    APELAÇÃO CÍVEL. MILITAR. PROMOÇÃO. OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE MEDIDA DE URGÊNCIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. NÃO CONCESSÃO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE INTERESSE. IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA NÃO ACOLHIDA. LITISCONSÓRCIO DESNECESSÁRIO NA HIPÓTESE EM TELA. INEXISTÊNCIA DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO § 1º, DO ART. 17 DA LEI ESTADUAL Nº6.514/04. INEXISTÊNCIA. MATÉRIA JÁ APRECIADA PELO PLENO DESTA CORTE. ART.24 DO DECRETO-LEI 667/69. DISPOSITIVO NÃO RECEPCIONADO PELA CF/88. PROMOÇÃO POR RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO AO CARGO DE 2º SARGENTO PMAL. OBSERVÂNCIA DO ART. 7º, II, DA LEI N.º 6.544/2004 E DO ART. 20, I, PARÁGRAFO ÚNICO, II, DA LEI N.º 6.514/2004. EXISTÊNCIA DE VAGAS. DESNECESSIDADE. PROMOÇÃO EM CONDIÇÃO ESPECIAL. DIREITO À RETROATIVIDADE. MARCO INICIAL DA DATA DA SENTENÇA. ENTENDIMENTO FIRMADO PELA SEÇÃO ESPECIALIZADA CÍVEL DE 23.05.2016. PROMOÇÃO DE MILITAR INATIVO. POSSIBILIDADE. EX VI DO ART. 17, § 4º, DA LEI N.º 6.514/2004. CONCESSÃO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. NÃO INCIDÊNCIA DA VEDAÇÃO DO ART. 2º-B, DA LEI N.º 9.494/97. SENTENÇA REFORMADA APENAS PARA DETERMINAR QUE O MARCO INICIAL DO DIREITO À RETROATIVIDADE SE DÊ A PARTIR DA SENTENÇA, NOS MOLDES DO ENTENDIMENTO FIRMADO PELA SEÇÃO ESPECIALIZADA CÍVEL DESTA CORTE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput; 7º, XXX; 19, III; 37, I; 39, § 3º; 42 e 142, X, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 633244 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 375), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado Em 05/04/2011.
    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 28 de agosto de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente